Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702792-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: TIAGO SILVA DE FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela antecipada recursal apresentado pelo impetrante, TIAGO SILVA DE FREITAS, em que requer a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação por ele interposta nos autos do mandado de segurança no 0700377-98.2023.8.07.0018, impetrado em face de ato coator atribuído a INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Alega o requerente que o mandado de segurança foi impetrado visando a garantir direito líquido e certo à sua convocação, como candidato cotista, para participar das demais fases do concurso no 01/20222 para provimento de vagas do Magistério Superior Federal da Universidade do Distrito Federal (UnDF). Sustenta que, no feito de origem, foi proferida sentença terminativa contra a qual já foi interposta apelação, que, até o presente momento, ainda não foi distribuída, de modo que o presente feito se enquadra nos artigos 1010, parágrafo 3o, e 1012, parágrafos 3o, I, e 4o, do CPC. Afirma ter se candidatado para o concurso em questão nas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas, na forma da Lei 12.711/12, tendo logrado êxito na primeira etapa, que consiste na avaliação intelectual. Acrescenta que foi convocado para o procedimento de heteroidentificação, sendo igualmente aferida sua aptidão para concorrer à reserva, mas que, quando da convocação para o curso de formação, seu nome não constou da lista. Aduz ter impetrado o writ listando as ilegalidades inerentes ao ato de exclusão do impetrante, contudo, sobreveio sentença que insistiu na existência de distinção entre vagas e cargos, negando vigência a precedente vinculante firmado na Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, que impõe expressamente a aplicação da reserva de vagas ao número total ofertado no certame, vedando o fracionamento de vagas por especialização e determinando a observância da reserva de vagas em todas as fases do concurso. Assevera que seu pleito está alicerçado em precedente vinculante, e que a aplicação errônea da lei de cotas conduziu o juízo a quo ao provimento viciado que se pretende combater com a apelação. Colaciona jurisprudência no sentido da abusividade no fracionamento das vagas em especialidades. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, conforme cronograma apresentado pela banca organizadora, o curso de formação terá início no dia 02/02/2023. Defende não haver periculum in mora reverso, pois o curso de formação ocorrerá na modalidade remota (assíncrono), bastando, para resguardar o direito do impetrante requerente, que lhe seja franqueado acesso à plataforma de realização, o que não acarretará aumento de custos. Ao final, requer: “a) em caráter de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ou ao menos liminar, sejam suspensos os efeitos do ato coator e da decisão recorrida e, por conseguinte, seja determinado que a UnDF franqueie a participação do Apelante no Curso de Formação, com data de início prevista em 02/02/2023, bem como a participação nas demais etapas objeto do certame público em debate neste MS; b) sucessivamente, em segundo lugar, em sede de tutela de urgência de natureza liminar em nível recursal, seja reservada uma das vagas do concurso regulado pelo edital do certame, a fim de que, quando da sentença e, definitivamente, quando do trânsito em julgado, seja ela [a vaga] atribuída com estabilidade à apelante, sob pena de multa diária em caso de qualquer recalcitrância por parte da autoridade coatora ou de quem lhes faça as vezes no âmbito da Administração Pública;” (ID 43098813). Brevemente relatado. Decido Cuida-se de pedido que deve ser recebido como tutela antecipada recursal formulada em autos apartados aos da ação principal (mandado de segurança no 0700377-98.2023.8.07.0018). Inicialmente, cumpre destacar que o impetrante interpôs recurso de apelação nos autos principais, mas tal recurso ainda não foi processado, sendo que a próxima fase será a abertura de prazo para manifestação da parte contrária. Não é o caso de considerar o presente feito como Petição tipificada no artigo 1012, parágrafo 3o, do CPC, pois esta se destina a atribuir excepcional efeito suspensivo a recurso de apelação que seria recebido com efeito meramente devolutivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso concreto, foi proferida sentença de indeferimento da inicial do mandado de segurança, não tendo ocorrido exame do pedido de liminar, de modo que não há o que suspender. Agora, o impetrante maneja o presente pedido buscando a concessão de tutela antecipada recursal à apelação por ele interposta e ainda pendente de processamento, considerando a alegada inobservância, pelo magistrado sentenciante, de precedente vinculante do STF (ADC 41/DF) e a urgência advinda do início do curso de formação marcado para o dia 02/02/2023. O artigo 299, parágrafo único, do CPC, autoriza o requerimento de tutela de urgência na fase recursal diretamente ao órgão competente para apreciar o mérito: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Posto isso, passa-se a apreciar o pedido de tutela antecipada recursal. Para que haja o deferimento desse pedido antecipatório, ainda que em sede recursal, é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, não restou configurada a verossimilhança das alegações caracterizadora da probabilidade do direito. Limitou-se o requerente a apresentar neste feito: cópia do edital de abertura do concurso (ID 43098814); lista de atos processuais praticados no processo de origem (ID 43098815); e cronograma das fases do concurso (ID 43098817). Tal ausência de prova documental pré constituída, só por si, seria suficiente para o indeferimento do pedido. Nada obstante, também se examina a prova documental acostada aos autos de origem, a qual, igualmente, não se revelou hábil a demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações necessária ao deferimento da tutela de urgência. Consta dos autos que o impetrante se inscreveu para o cargo de Professor de Direito Público e Privado – Mestrado – 20 horas, em relação ao qual foram previstas 3 vagas (item 221 – ID 147162891 – p. 3 do mandado de segurança). Com efeito, conforme item 13.3 do edital do certame, “serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, conforme definido no subitem 15.10 deste edital, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes e respeitados os empates na última posição”. Os itens 15.10 e 15.11 do edital, por sua vez, previram o seguinte: “15 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO (...) 15.10 A lista organizada na forma do subitem 15.8 representa a classificação final dos candidatos na primeira etapa do concurso público. 15.11 Serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes e respeitados os empates na última posição.” Pois bem. Publicado o edital de resultado da primeira prova do concurso, o impetrante logrou ser aprovado e foi convocado para a avaliação de heteroidentificação (ID 147165103 – p. 36), na qual também foi considerado habilitado (ID 147165101). Porém, no resultado final, alcançou a 3a colocação na classificação dos candidatos inscritos nas cotas raciais do cargo para o qual concorreu, constando, como sua situação: “classificação superior ao das vagas indicadas no subitem 3.2”, e ainda, a informação de que o candidato não seria convocado para matrícula na primeira chamada do curso de formação (ID 147165106 – p. 14 do feito na origem). Para defender seu argumento de classificação dentro do número de vagas dos candidatos cotistas, o impetrante requerente apresenta cálculos relacionados à integralidade de vagas para todos os cargos ofertados no certame, olvidando que o edital previu o provimento de vagas em 127 cargos distintos de professor, dos quais ainda se dividiu entre cargos de 40 horas e cargos de 20 horas. Segundo entendimento pacificado do STJ, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos deverá ser observada na totalidade de vagas em cada cargo: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE VAGAS OFERTADAS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, a concessão do mandado de segurança e, por extensão, o êxito do respectivo recurso ordinário pressupõem a violação de direito líquido e certo, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade. 2. É entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. O quantitativo de vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas) deve considerar a totalidade das vagas ofertadas para o cargo em disputa. Precedentes do STJ e do STF. 4. Conforme o Edital de Concursos no 01/2013, da Secretaria Estadual da Saúde, foram oferecidas três vagas para o cargo de jornalista, na área de Porto Alegre ou Viamão/RS; por isso que, levando-se em conta o percentual da população negra no Estado do Rio Grande do Sul por essa época, consoante censo do IBGE, restou alcançado, nos termos da legislação gaúcha, coeficiente necessário à reserva de uma dessas vagas para candidato inscrito pelo regime de cota racial. 5. Tendo sido nomeados dois candidatos oriundos da concorrência ampla e um terceiro proveniente da vaga reservada a candidato com deficiência, caracterizada restou a preterição na convocação do ora recorrente - primeiro colocado na lista de candidatos negros -, em desenganada afronta não apenas à regra editalícia, como também à Lei Estadual 14.147/2012 e ao seu Decreto n. 52.223/2014. 6. Recurso ordinário provido, com a concessão da ordem.” (RMS n. 62.185/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.) Trata-se de jurisprudência em consonância com o disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei 12.990/2014: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União , na forma desta Lei. § 1o A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três). § 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). § 3o A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido.” Ressalte-se que, no certame em questão, não houve fracionamento de um único cargo em diversas especialidades, não se podendo descurar que cargo público não se confunde com especialidade. Inexiste prova pré constituída da alegada inobservância ao que restou decidido pelo STF na ADC 41/DF. Com efeito, o concurso público se destinou ao provimento inicial de todos os cargos de Professor da nova Universidade Pública do Distrito Federal (UnDF), ou seja, o percentual de cotas raciais deveria mesmo ser observado na totalidade de vagas para cada cargo, não havendo qualquer evidência de fracionamento em especialidades. Também não se desincumbiu o impetrante de demonstrar documentalmente a veracidade do número de candidatos aprovados que foram indicados em sua petição, limitando-se ao campo genérico das alegações, o que também impede o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada, sobretudo em se tratando de mandado de segurança, que exige prova pré constituída da violação a direito líquido e certo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela antecipada recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora